Tribunal: TJDFT
Processo: 0711629-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA RELATIVA À LIDE. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO DIRETÓRIO NACIONAL. AUTONOMIA CONFERIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não há falar em legitimidade passiva ad causam da 2a agravada, pois faz parte da 2a Coordenação de Organização do Diretório Estadual de Pernambuco, praticando atos em nome do Diretório e, na hipótese, a demanda cinge-se em saber quem é o responsável pela constituição/instalação de diretórios municipais do Partido Rede de Pernambuco, ou seja, se tal ato pode ser praticado pelo Diretório Estadual ou Diretório Nacional do partido. 1.1 Assim, não se verifica a pertinência subjetiva relativa à lide.
2. Cediço que a liberdade concedida pela Carta Política, para que os partidos se organizem, é e deve ser a mesma para respeitar a solução de conflitos, segundo seus normativos internos, respeitando-se a autonomia de suas decisões, salvo no caso de patente ilegalidade, o que não é o caso, sob exame.
3. Logo, não há razão para que se conceda a antecipação de tutela indeferida pelo Juízo a quo, devendo a matéria ser mais bem examinada nos autos da ação principal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido. 4.1. Agravo interno prejudicado.